Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-05.2019.8.11.0102
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000053-05.2019.8.11.0102.
APELANTE: VANILDA RIBEIRO DA LUZ.
APELADA: ÁGUAS DE VERA S. A.
Vistos.
Sabe-se que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, a fim de verificar o preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
Desse modo, em observância às disposições legais, determino seja a parte recorrente intimada, por seu advogado e pelo DJE, para se manifestar acerca do teor da certidão lançada no Id. 74984955.
Faculto-lhe, na oportunidade, o prazo de 05 (cinco) dias, para comprovar o pagamento do preparo, em dobro, conforme previsão do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator